Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-37.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015660-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DERGAN BILATE BARACAT - CPF: 936.624.081-04 (APELANTE), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (APELANTE), ROSITA BILATE BARACAT - CPF: 230.099.501-87 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), YASMIM BARACAT PLA - CPF: 021.507.021-69 (APELADO), RODRIGO SILVA ALVES MIRANDA - CPF: 011.073.761-06 (TESTEMUNHA), ALEX SANDER FEERREIRA GÓIS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
DERGAN BILATE BARACAT
E OUTRO
.

APELADO(S):
ROSITA BILATE BARACAT
E OUTRO.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR SIMULAÇÃO. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS DESCENDENTES. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA. DECADÊNCIA. PRAZO BIENAL. ART. 496 C/C ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de compra e venda de imóvel por simulação, acolheu a prejudicial de decadência e extinguiu o processo com resolução de mérito. Os autores sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e defendem a existência de negócio jurídico simulado na alienação de imóvel realizada por ascendente em favor de descendente, requerendo o afastamento da decadência e o reconhecimento da nulidade do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com reconhecimento da decadência, configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas acerca da alegada simulação do negócio jurídico; e (
ii
) estabelecer se a pretensão de desconstituição da venda de imóvel realizada por ascendente a descendente, sob alegação de simulação e ausência de anuência dos demais descendentes, está sujeita ao prazo decadencial de dois anos previsto nos
arts
. 496 e 179 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da decadência decorre da análise dos documentos já constantes dos autos e prescinde de dilação probatória, de modo que a produção de provas acerca da alegada simulação somente teria utilidade após a superação do óbice temporal, inexistindo cerceamento de defesa.

A pretensão deduzida está diretamente vinculada à alienação de imóvel realizada por ascendente em favor de descendente sem a anuência dos demais descendentes, hipótese especificamente disciplinada pelo art. 496 do Código Civil.

A alegação de simulação não afasta a incidência do regime jurídico especial da venda de ascendente a descendente, quando a causa jurídica da invalidação permanece relacionada à ausência do consentimento exigido pela lei.

A venda de ascendente a descendente constitui ato anulável, submetido ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil, contado da conclusão do negócio jurídico.

A escritura pública de compra e venda foi lavrada em 07/02/2023 e a ação foi ajuizada apenas em 20/03/2025, após o transcurso do prazo decadencial bienal, o que impede o exame do alegado vício do negócio jurídico.

A alegação de prejuízo aos direitos sucessórios dos autores não afasta a incidência da decadência, pois a controvérsia continua vinculada à desconstituição do negócio jurídico submetido ao prazo legal já escoado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a venda de ascendente a descendente, ainda que realizada por interposta pessoa e acompanhada de alegações de simulação, permanece sujeita ao regime de anulabilidade do art. 496 do Código Civil e ao prazo decadencial do art. 179, sendo inaplicáveis os
arts
. 167 e 169 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da decadência pode ser realizado sem instrução probatória quando a matéria for aferível pelos documentos constantes dos autos.

A venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes constitui ato anulável sujeito ao prazo decadencial de dois anos previsto no art. 179 do Código Civil.

A alegação de simulação não afasta a incidência do regime jurídico especial do art. 496 do Código Civil quando a pretensão desconstitutiva decorre da alienação de ascendente para descendente sem o consentimento legalmente exigido.

O transcurso do prazo decadencial impede o exame do mérito relacionado aos vícios alegados no negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 167, 169, 179 e 496; CPC,
arts
. 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2020,
DJe
13.03.2020; TJMT, Apelação nº 0007287-29.2017.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024, DJE 08.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DERGAN BILATE BARACAT
e
ERIK NEVES BARACAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel por Simulação ajuizada em face de
ROSITA BILATE BARACAT e YASMIM BARACAT PLÁ
, acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas indispensáveis à demonstração da alegada simulação do negócio jurídico, especialmente quanto à inexistência de pagamento do preço, à discrepância entre o valor declarado na escritura e o valor real
do imóvel, à capacidade econômica da adquirente e à efetiva natureza da operação realizada entre as partes.

No mérito, afirmam que a sentença incorreu em erro de enquadramento jurídico ao tratar a controvérsia como simples hipótese de venda de ascendente a descendente sem anuência dos demais descendentes, sustentando que os elementos constantes dos autos evidenciam negócio jurídico simulado, sujeito ao regime dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil.

Alegam que a própria defesa reconheceu que o imóvel não foi adquirido mediante pagamento em dinheiro, mas transferido em razão dos serviços prestados pela adquirente aos alienantes, circunstância incompatível com as declarações constantes da escritura pública e reveladora da divergência entre a realidade dos fatos e a forma adotada pelas partes.

Sustentam, ainda, que a alienação ocorreu por preço vil e em prejuízo dos demais herdeiros, requerendo a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da decadência e o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

Em contrarrazões, as apeladas defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que o reconhecimento da decadência prescinde de dilação probatória e que a pretensão deduzida pelos autores está inequivocamente submetida ao regime jurídico dos
arts
. 496 e 179 do Código Civil, ainda que formulada sob a alegação de simulação.

Argumentam que a publicidade decorrente da escritura pública e do registro imobiliário impede o afastamento do termo inicial adotado pela sentença e acrescentam que inexiste fraude à legítima, seja porque Rosita
Bilate

Baracat
permanece viva, seja porque o patrimônio familiar remanescente é significativamente superior ao valor do imóvel objeto da demanda.

Recurso tempestivo e preparo isento.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DERGAN BILATE BARACAT
E OUTRO.

APELADO(S):
ROSITA BILATE BARACAT
E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
DERGAN BILATE BARACAT
e
ERIK NEVES BARACAT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Compra e Venda de Imóvel por Simulação ajuizada em face de
ROSITA BILATE BARACAT e YASMIM BARACAT PLÁ
, acolheu a prejudicial de decadência e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A
controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa ou reformada para afastar a decadência
reconhecida em primeiro grau, prosseguindo-se na análise da alegada simulação da compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 94.499 do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam que a instrução processual deveria ter sido ampliada mediante a produção de prova testemunhal, pericial e documental complementar, a fim de demonstrar a alegada simulação do negócio jurídico, a inexistência de pagamento do preço ajustado, a incompatibilidade entre o valor declarado na escritura e o valor real do imóvel, bem como a efetiva natureza da operação celebrada entre as partes.

Todavia, a sentença recorrida não ingressou na análise da validade substancial do negócio jurídico nem rejeitou a pretensão por insuficiência probatória, limitando-se ao reconhecimento da decadência, matéria cuja apreciação decorre da análise dos documentos já existentes nos autos.

Nessa perspectiva, eventual dilação probatória destinada a demonstrar a existência de vício no negócio jurídico somente teria utilidade caso fosse previamente superado o óbice temporal reconhecido pelo magistrado singular, circunstância que afasta qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Desta forma, rejeito a preliminar em questão.

É como voto.

MÉRITO.

Passo análise do mérito.

Pois bem.
Da
leitura da petição inicial
evidencia
que a pretensão deduzida pelos autores está diretamente vinculada à alienação de imóvel realizada por ascendente em favor de descendente sem a anuência dos demais descendentes, hipótese expressamente disciplinada pelo art. 496 do Código Civil, segundo o qual
“é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”.

Assim, ainda que os apelantes sustentem a ocorrência de simulação, buscando enquadrar a hipótese nos
arts
. 167 e 169 do Código Civil, a causa jurídica da invalidação invocada permanece inserida no regime especial previsto pelo referido dispositivo legal.

É certo que os autores apontam circunstâncias que, em tese, poderiam justificar investigação mais aprofundada acerca da efetiva causa do negócio jurídico, notadamente porque a escritura pública registra o pagamento do preço em dinheiro, enquanto a defesa sustenta que a transferência do imóvel decorreu da prestação de serviços e dos cuidados dispensados pela adquirente aos alienantes.

Soma-se a isso a alegação de que o imóvel teria sido alienado por valor substancialmente inferior ao seu valor venal, circunstâncias que, segundo os recorrentes, evidenciariam a existência de negócio jurídico simulado.

Todavia, a análise dessas questões pressupõe a possibilidade de exercício da própria pretensão desconstitutiva, matéria que antecede o exame do alegado vício do negócio jurídico.

Isso porque a disciplina legal aplicável ao caso decorre dos
arts
. 496 e 179 do Código Civil, os quais estabelecem que a venda de ascendente a descendente é ato anulável e, não havendo prazo específico para sua impugnação, a pretensão deve ser exercida no prazo de dois anos contados da conclusão do ato.

In
verbis
:

“
Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória.
”

“
Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.
”

Nessa perspectiva, verifico que a escritura pública foi lavrada em 07 de fevereiro de 2023, ao passo que a presente demanda somente foi ajuizada em 20 de março de 2025.

Desse modo, ainda que se admitisse, em tese, a necessidade de aprofundamento da discussão acerca da efetiva natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes, o exercício da pretensão ocorreu após o escoamento do
prazo decadencial previsto no art. 179 do Código Civil, circunstância que impede o acolhimento do pedido formulado pelos autores.

À proposito:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE
BEM .
ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O
ATO .
1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02.
2 .
Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.
3 .
O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem
consentido .
5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (
ii
) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (
iii
) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (
iv
) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes.
6 .
Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179).
7 .
Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou
que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes
e também
do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência.
Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o
art
.
179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos
arts
. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.
10 .
Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e
provido .

(STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2020)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DEANULAÇÃODE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTES A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA, SEM CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE FRAUDE/SIMULAÇÃO – HIPOTESE DE ANULABILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL (02 ANOS) A PARTIR DO ATO – INCIDÊNCIA DO ARTIGOART.496C/CART.179DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 167 e 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO PRELIMINAR DEDECADÊNCIAREMETIDA AO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIIO DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, em acolhimento de preliminar dedecadência, eis que houve a intimação da parte adversa para manifestar-se, antes do decreto de extinção do feito, observando-se o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio de vedação de decisão surpresa.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável a pretensão de tornar imprescritível a ação declaratória que visa anular
escritura pública de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente, por interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes, eis que não há prova cabal de existência de fraude e simulação, à luz dos artigos496c/c179do Código Civil.

“(...) Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes
e também
do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável oart.179do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para aanulaçãodo negócio. Inaplicabilidade dos
arts
. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. (...) (STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2020)”.

(N.U 0007287-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
”

Ademais, t
ambém não conduz à reforma da sentença a alegação de prejuízo aos direitos sucessórios dos
apelantes
, pois a controvérsia continua vinculada à desconstituição do negócio jurídico impugnado, cuja impugnação está sujeita ao prazo decadencial previsto nos
arts
. 496 e 179 do Código Civil, já escoado quando do ajuizamento da demanda.

Assim, reconhecido o transcurso do prazo legal para o exercício da pretensão anulatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026